Tribunal: TJSP
Processo: 1051683-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Alegação do locatário de que não se utilizou e não teve a posse do box locado. Contrato celebrado entre particulares. Matéria afeta a Seção de Direito Privado – Competência preferencial da Subseção de Direito Privado III – 25a a 36a Câmaras -. Inteligência do artigo 5o, item III, no. 6 , da Resolução n.o 623/2013, do Colendo Órgão Especial.
Recurso não

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Alegação do locatário de que não se utilizou e não teve a posse do box locado. Contrato celebrado entre particulares. Matéria afeta a Seção de Direito Privado – Competência preferencial da Subseção de Direito Privado III – 25a a 36a Câmaras -. Inteligência do artigo 5o, item III, no. 6 , da Resolução n.o 623/2013, do Colendo Órgão Especial.
Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358103
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051683-89.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIANA
CONDE RUSSO, é apelado CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não conhecido,
com determinação. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051683-89.2019.8.26.0100 -Voto no 19217
2
VOTO No 19217
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1051683-89.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 30a VARA CIVEL
APELANTE: JULIANA CONDE RUSSO
APELADO: CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A
JUIZ: GUILHERME SANTINI TEODORO
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
Alegação do locatário de que não se utilizou e não teve a posse do
box locado. Contrato celebrado entre particulares. Matéria afeta a
Seção de Direito Privado Competência preferencial da Subseção
de Direito Privado III 25a a 36a Câmaras -. Inteligência do artigo
5o, item III, no. 6 , da Resolução n.o 623/2013, do Colendo Órgão
Especial.
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 80), que
julgou improcedentes o pedido formulado em embargos à execução de contrato de
locação de imóvel.
A embargante apela e sustenta, em síntese, que não alugou o
“Box”, o que torna a cobrança abusiva.
Afirma que não houve a prestação do serviço e que a sua boa-fé
vem demonstrada no reconhecimento de que assinou o contrato de locação.
Relata que a falta de comprovantes de pagamento do aluguel
confirma a inexistência de prestação do serviço.
Em continuidade, salienta que o cabimento dos embargos à
execução tem fundamento no artigo 917, I, do Código de Processo Civil.
Colaciona precedentes jurisprudenciais.
Requer, ao final, o provimento do recurso (fls. 82/99).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 102/128).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta conhecimento, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051683-89.2019.8.26.0100 -Voto no 19217
3
Trata-se de embargos à execução propostos por Juliana Conde
Russo contra o Circuito de Compras São Paulo SPE S/A, sob a alegação de que não
recebeu as chaves do Box locado para exploração comercial do espaço, destacando
também que houve desativação do empreendimento denominado “Feira da Madrugada.”
Como se vê, a controvérsia gira em torno do inadimplemento de
contrato de locação, matéria que não é de competência da Seção de Direito Público.
De fato, o Órgão Especial desta Corte editou a Resolução no.
623/2013, cujo artigo 5o, item III, no. 6 prevê que compete à Terceira Subseção de
Direito Privado, composta pelas 25a a 36a Câmaras, o julgamento preferencial das:
“ações e execução relativas a locação de bem móvel ou imóvel”.
Portanto, a referida Resolução atribuiu a Subseção de Direito
Privado IIII a competência preferencial para conhecer e julgar as ações e execuções
relativas a locação de bem móvel ou imóvel.
Por tais razões, pelo meu voto, não conheço do recurso, e
remeto os autos à uma das Câmaras a ser sorteada entre as de no 25 a 36 deste
Tribunal, nos termos do art. 5o, item III, no 6, da Resolução no 623/2013.
PAULO GALIZIA
Relator